Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-57.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017007-57.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA BAISE MOLINA - CPF: 028.880.561-51 (RECORRENTE), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU - CNPJ: 10.846.103/0001-20 (RECORRIDO), MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO - CPF: 038.892.414-41 (ADVOGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO POSTADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO PERANTE O DETRAN - DENTRO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMOU A SENTENÇA -
PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM
APRECIADOS –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

3.
Para que seja imputada a responsabilidade civil a Autarquia Municipal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da autarquia municipal.

4. O
Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu 280
: “
Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará
”,
especialmente no inciso

VI
: “
assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

5.
No que concerne ao julgamento das autuações e penalidades a Lei n° 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro)
disciplina em seu artigo 281
: “
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. § 1o O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
§ 2o O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades
”,
bem como em seu artigo 282
: “
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos
”.

6.
Nesse viés, vem, a Resolução CONTRAN no 844/2021
(
Altera a Resolução CONTRAN no 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem
).

7. Por fim,
o artigo 123, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
: “
No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual
”,
bem como o artigo 271, §7o, da Lei n° 9.503/1997 prevê que
: “
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos
”.

8.
Com fundamentos supramencionados foi efetivado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
, conforme o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 assegura: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e o artigo 7o do Código de Processual Civil, transcrito: “
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

9. Assim,
a
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, julgou improcedentes os pedidos inaugurais
, sob os argumentos, “in verbis”: “
6. Em relação à infração de trânsito impugnada, verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório para comprovar a existência de vícios do ato administrativo, razão pela qual presume-se a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 7. Em contrapartida, o recorrente colacionou no id. 210883330, extratos contendo as postagens das notificações dentro do prazo de 30 (trinta) dias previstos na legislação. 8. Com efeito, em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que faz necessário a autoridade de trânsito expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 9. Além disso, convém destacar que não é necessário que seja demonstrada a entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso vertente. 10. Nesse sentido, saliente-se que o recorrente demonstrou que as notificações acerca da infração por ele aplicada foram remetidas ao endereço cadastrado pelo reclamante no sistema do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN no 182/05. 11. Oportuno ressaltar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)
”.

10. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma

da decisão monocrática, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 223146675)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (certidão de id.
228492185
).

11. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

12. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

13.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiças dos Estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, respectivamente, transcritos:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓBICE A RENOVAÇÃO DA CNH – ATO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
MULTA DE TRÂNSITO
– CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA -
OCORRÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DA PARTE INFRATORA
– SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
(N.U 0025456-26.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017);
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR –
NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DO PROCEDIMENTO EFETIVADAS
–
DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ-MS - AC: 08090593920188120001 MS 0809059-39.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 12/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2020, grifos nossos);
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA DE TRÂNSITO
.
OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(TJ-RS - AC: 70037226099 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 21/07/2010, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2010, grifos nossos).

14.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO
. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
. RECURSO IMPROVIDO
(N.U 1012940-49.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024, grifos nossos).

15.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

16.
Nesse viés, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

17.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

18. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

19.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024